Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706908-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A AGRAVADO: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO, RONIE MENDES ABADIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0729907-66.2021.8.07.0003, movido em seu desfavor por THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO e RONIE MENDES ABADIAS, rejeitou a impugnação, afastando o alegado excesso de execução (IDs 113053197 e 113780908, origem). Em suas razões (ID 33261809), narra cuidar-se de cumprimento de sentença visando ao recebimento de honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, estes calculados em percentual do valor original da causa (R$ 337.925,09). Aduz que, embora a sentença dos autos principais tenha mantido o valor da causa indicado na exordial, este Colegiado, no julgamento da apelação oportunamente interposta, consignou a ausência de objeto do recurso, porquanto o próprio Juízo originário havia fixado valor diverso, em decisão não revogada. Ressalta não ter se insurgido contra o referido acórdão, pois o seu objetivo – adequar a fixação de honorários – restou alcançado. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, a fim de reconhecer como valor correto da causa aquele consignado por esta Turma no julgamento do apelo interposto em face da sentença proferida em sede de conhecimento, qual seja, R$ 17.978,40. Preparo comprovado nos IDs 33261849 e 33261851. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que rejeitou a impugnação, afastando o alegado excesso de execução (IDs 113053197 e 113780908, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presente o risco imediato ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação, pois o Juízo de origem condicionou a expedição de alvará judicial em favor dos exequentes e a consequente extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento à preclusão da decisão atacada (ID 115861506, origem). Nesse contexto, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator